Tribunal: TCU
Processo: 007.030/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4305/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 007.030/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleiton Guollo Taufemback (XXX.058.849-XX); Fernanda Maria Muller (XXX.414.100-XX); Gissele Pereira Marques (XXX.415.100-XX); Legna Andreina Colina Vegas (XXX.026.058-XX); Leonardo Riegel Sant Anna (XXX.172.630-XX); Mateus Henrique Marins (XXX.153.380-XX); Mirceli Goulart Barbosa (XXX.355.470-XX); Tamirez Galvao da Silva Paim (XXX.267.190-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de admissão de interesse de Simone Costa Moreira (XXX.235.360-XX), a fim de que seja realizada diligência quanto à origem da vaga na qual foi investida a mencionada servidora, impondo-se, previamente à nova instrução de mérito, na hipótese de se tratar de "redistribuição por reciprocidade", a verificação do pleno atendimento das diretrizes estabelecidas em lei e no Acórdão 1308/2014-TCU-Plenário .